Tribunal: STF
Processo: Rcl 1536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: VANTAGENS FUNCIONAIS DEFERIDAS A SERVIDORES
PÚBLICOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
MEDIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESACATO AO DECIDIDO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 4.
Alegação que se revela improcedente, pelo menos à vista de
um exame perfunctório da matéria, próprio desta fase processual.
Agravo regimental desprovido.